Tribunal: TJSP
Processo: 2162799-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Bloqueio de ativos financeiros – Possibilidade – Comprometimento das atividades empresariais – Comprovação – Inexistência – Ausência de indicação de outros bens passíveis de penhora – Efetividade da execução – Nada obstante previsão do

Ementa:
AGRAVO INTERNO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Bloqueio de ativos financeiros – Possibilidade – Comprometimento das atividades empresariais – Comprovação – Inexistência – Ausência de indicação de outros bens passíveis de penhora – Efetividade da execução – Nada obstante previsão do art. 805, do CPC, a execução deve atender ao interesse do credor – Decisão mantida – Recurso desprovido.